Tribunal: TJDFT
Processo: 0026875-91.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o autor pretende que seja invertido o ônus da prova com o objetivo de compelir a instituição financeira ré a coligir aos autos os extratos bancários de sua conta de poupança com o objetivo de obter a devolução dos valores dos "expurgos inflacionários" decorrentes dos planos econômicos "Bresser", "Verão" e "Collor I".
2. O Código de Processo Civil adotou, como regra geral, o critério estático do ônus da prova, pois, de acordo com seu art. 373, inc. I, o demandante deve provar o fato constitutivo de sua pretensão e, o réu (inc. II), a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor. Diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo na forma da regra geral, o próprio Código de Processo Civil, no § 1o do referido dispositivo legal, possibilitou a atribuição do ônus da prova de modo diverso, desde que por decisão fundamentada, caso em que deverá ser facultada à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe for atribuído.
3. No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6o, inc. VII, também estabeleceu a possibilidade de inversão do ônus da prova no caso de verossimilhança das alegações do consumidor ou na hipótese de demonstração de sua hipossuficiência.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de julgamento de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 411), consolidou entendimento segundo o qual é possível a inversão do ônus da prova para determinar às instituição financeiras a exibição de extratos bancários nos casos que envolvem "expurgos inflacionários", desde que tenha havido a demonstração de indícios mínimos da existência da contratação.
5. Ocorre que no caso em análise o autor não comprovou sequer a existência de indícios a respeito da relação jurídica negocial entre as partes. Como bem pontuou o Juízo singular, o autor coligiu aos autos documento com indicação de número de conta pertencente a terceira pessoa. O réu, diante do número indicado pelo autor, acostou aos autos documentos que demonstram que a aludida conta não tem nenhuma relação com o demandante.
6. Sentença mantida. Apelação conhecida e desprovida.